Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-70.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007198-70.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Complementar de Vencimento, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAIANE DE OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 041.746.551-38 (RECORRENTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO.
PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL.
EXERCÍCIO EM FUNÇÃO GRATIFICADA.
PREVISÃO LEGAL DA REMUNERAÇÃO.
COBRANÇA DEVIDA.
ADEQUAÇÃO PARA O CARGO EXERCIDO (DGA-7).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Te
oria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da dema
nda. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015
)
.

2.
A Lei
Complementar

Estadual
nº 319/2008,
em

seu
art.
12,
prevê

expressamente
e
disciplina
as
funções

gratificadas
que
integram
a
estrutura
da UNEMAT,
assim

como

suas

respectivas

remunerações
.
Sendo

evidenciado

pelo

s
ervidor

que
o
exercício
de
suas

atividades

ocorreu

em

função

gratificada
, é
devido
o
pagamento
da
remuneração

correspondente

ao
cargo.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007198-70.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
DAIANE DE OLIVEIRA BRANDAO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DAIANE DE OLIVEIRA BRANDAO
a
juizou

reclamação

em
face de FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devido
o
pleito
de
pagamento
das
diferenças

salariais

formulado
pela
parte

reclamante
,
porquanto
as
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT
possuem

expressa

previsão
legal,
assim

como
o
acréscimo

salarial
pela
respectiva

função

exercida
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada
"
ao

pagamento
do
adicional
de
gratificação
– DGA-4,
respeitada
a

prescrição

quinquenal
e
renúncia
do valor
excedente
a 60
s.m
(
pedido
expresso
na

inicial
)
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
e, n
o
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
os
cargos de
diretor
(DGA-
4)
já

estavam

todos

preenchidos

quando
de
sua

criação
; b) o
julgado

contrariou
a
Súmula

Vinculante
nº 37 do
S
TF; c) a
gratificação

correspondente
à
função

exercida
pela
reclamante
é a de supervisor (DGA-7).
Requereu
o
acolhimento
da
preliminar

suscitada

ou
,
então
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

J
udiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASS
ERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/
10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
instituição

pública
de
ensino

contratante
e
servidor

contratado
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-
as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.
Ademais
, vale
destacar
que a
Unemat

possui

personalidade

jurídica
e
autonomia

financeira
e
administrativa

própria
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Diferenças

salariais
.

Servidor

em

exercício
de
função

gratificada
.

A Lei
Complementar

Estadual
nº 319/2008
disciplina
as
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT,
assim

como

suas

respectivas

remunerações
, e
prevê
,
em

seu
art. 12, que:

Art. 12. As
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT
constam
dos
Anexos
I e II
desta
lei
complementar
,
juntamente
com as
suas

respectivas

remunerações
.

§ 1º O
servidor
da UNEMAT
designado
para
assumir

função

gratificada

poderá

optar

pelo

subsídio
integral da
função
,
descrito

na

Coluna
I do
Anexo
I
desta
lei
complementar
.

§ 2º
Alternativamente
, o
servidor

poderá

optar

pelo

percentual

estabelecido

na

Coluna
II do
Anexo
I
desta
lei
Complementar
,
acrescido
de
seu

subsídio
mensal
atual
.

O
anexo
I da
referida
Lei
assim

dispõe

em

relação

aos
cargos e
respectivas

remunerações
:

SÍMBOLO

Coluna
1 SUBSÍDIO (R$) EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS

Coluna
2 PERCENTUAL (COMISSIONAMENTO PARA SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS)

DGA-2

7.500,00

40%

DGA-3

4.500,00

45%

DGA-4

4.000,00

45%

DGA-5

2.800
,00

50%

DGA-6

2.200,00

50%

DGA-7

1.600,00

55%

DGA-8

1.400,00

55%

DGA-9

900,00

60%

DGA-10

500,00

70%

O
anexo
II,
por

sua

vez
,
apresenta
as
nomenclaturas
e o
respectivo
cargo
correspondente
,
bem

como
o
quantitativo
de cargos:

NOMENCLATURA

SÍMBOLO

QUANTIDADE DE CARGOS

Reitor

DGA-2

01

Vice-
Reitor

DGA-3

01

Pró-Reitor

DGA-3

06

Assessor Especial II

DGA-4

04

Diretor
de
Unidade

Regionalizada

DGA-4

19

Chefe
de
Gabinete

DGA-4

01

Assessor de
Pró-Reitoria

DGA-5

07

Diretor

Administrativo

DGA-5

10

Assessor de
Administração

Regionalizada

DGA-6

04

Supervisor

DGA-7

80

Assistente

Técnico
I

DGA-8

03

Assistente

Técnico
II

DGA-9

01

Em
vista
disso
,
existindo

expressa

previsão
legal
em

relação
à
função

gratificada
e
sua

respectiva

remuneração
, o
servidor

ocupante
do cargo
faz
jus
ao

seu

recebimento
.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - UNEMAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – CARGO DE SUPERVISOR DE
APOIO ACADÊMICO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 319/2008 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O
artigo
12, da Lei
Complementar

Estadual
n° 319/2008
prevê
o
pagamento
de
função

gratificada

ao

servidor
da UNEMAT
designado
para o
exercício
dos cargo
s de Supervisor e de
Diretor
de
Unidade

Regionalizada
.2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.(N.U 1007188-26.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/06/2024,
publicado
no DJE 27/06/2024)

RECU
RSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DGA - PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DGA-4 - LEI COMPLEMENTAR 319/2008 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. No
presente

caso
,
verifico
que a
autora

exerce
a
função
do cargo de
Diretor

Político-Pedagógico
e
Financeiro
de
Unidade

Regionalizada
(DPPF) (DGA-4), entre 01/01/2019 e 30/03/2020, de
acordo
com a
redação
da Lei
Complementar
n. 319/2008,
esta

discipli
na
as
funções

gratificadas
que
integram
a
estrutura
da UNEMAT, da
unidade
de Nova
Mutum
-MT,
fato
que
dá

direito

ao

recebimento
do DGA-4. 2.
Conforme

mencionado

na

sentença

recorrida

cuja

fundamentação

adota

razão

deste

voto
: “
Em que pese a tese de defesa d a Requerida
, a Lei
Complementar
319/2008
disciplina
as
funções

gratificadas
que
integram
a
estrutura
da UNEMAT: Art. 12 As
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT
constam
dos
Anexos
I e II
desta
lei
complementar
,
juntamente
com as
suas

resp
ectivas

remunerações
. § 1º O
servidor
da UNEMAT
designado
para
assumir

função

gratificada

poderá

optar

pelo

subsídio
integral da
função
,
descrito

na

Coluna
I do
Anexo
I
desta
lei
complementar
. § 2º
Alternativamente
, o
servidor

poderá

optar

pelo

percentual

estabelecido

na

Coluna
II do
Anexo
I
desta
lei
Complementar
,
acrescido
de
seu

subsídio
mensal
atual
. (...)
Portanto
, da
simples

leitura
dos
supramencionados

dispositivos
,
tem-se que
o

pedido
da
autora
tem
amparo
legal. 3.
Em

caso

análogo

eis
a
seguinte

dec
isão

proferida

recentemente
pela
Turma

Recursal
do Estado de
Mato
Grosso: RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA.
SERVIDOR PÚBLICO.
UNEMAT.
CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA ADMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTIN
O).
DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04.

PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008.
NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37
DO
STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO
DO
ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U RI nº 1004621-27.2020.8.11.0006, Relator: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
julgamento
: 21.09.2021).
RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERAT
ÓRIAS-DGA – SERVIDOR PÚBLICO – UNEMAT - CARGO DE DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA (DIAMANTINO) – DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04 – PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIRE
ITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1004622-12.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/07/2021,
publicado
no DJE 09/07/202
1) 4. A
sentença
que
possui
a
seguinte
parte
dispositiva
: “
Diante
de
todo
o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487,
inciso
I, do CPC/15 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos
da parte
autora
para: a) CONDENAR a parte
reclamada

ao

pagamento
do
adicional
de
gra
tificação
– DGA-4,
respeitada
a
prescrição

quinquenal

correção

monetária

pelo
IPCA-E e
juros
de 0.5% a
partir
da
citação
.”,
não

merece

reparos
e
deve

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art.
46
da Lei nº 9.099/95.
5.
Recurso

improvido
. (...) (N.U 1009925-70.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA
CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Ademais
,
menciono
que,
uma

vez

existindo

e
xpressa

previsão
legal
quanto
à
gratificação

pelo

exercício
da
função
,
inexiste

afronta
à
Súmula

Vinculante
nº 37 do ST,
isto

porque

não

há
que se
falar

em
"
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
".

A
propósito
:

RECURSO
INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA – SERVIDORA PÚBLICA – UNEMAT – DIREITO AO RECEBIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA (DGA-04, DGA-06 E DGA-07) – PREV
ISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008 – NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF – EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000565-77.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GO
NCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 17/07/2023)

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS-DGA.
SERVIDOR PÚBLICO.
UNEMAT.
CARGO DIRETOR DE UNIDADE REGIONALIZADA A
DMINISTRATIVO (DURA (DIAMANTINO).
DIREITO AO RECEBIMENTO DE DGA-04.

PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR 319/2008.
NÃO AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37
DO
STF. EXISTÊNCIA DE LEI QUE PREVÊ O DIREITO AO RECEBIMENTO
DO
ACRÉSCIMO NA REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)4. No
caso
, tem-se que a
redação
da Lei
Complementar
n. 319/2008
disciplina
as
funções

gratificadas
que
integram

a

estrutura
da UNEMAT, da
unidade
de
Diamantino
-MT,
confirmando
que a
função
de
Diretor
de
Unidade

Regiona
lizada

Administrativa

dá

direito

ao

recebimento
do DGA-4.5. No
presente

caso
,
já

existe
Lei
Complementar

estadual
que
regulamenta
o
direito

ao

pagamento
de DGA
relativa
à
função

gratificada

exercida

pelo

servidor
da UNEMAT,
não

estando
o
autor

em

busca
de

aumento
de
seus

vencimentos

através
do
Poder

Judiciário
, e sim, da
aplicação
da lei
vigente
.6.
Em

não se tratando de pedido de aumento da remuneração do autor

ou
de
incorporação
da
função

gratificada
,
não

há
se
falar

em

afronta
a
Súmula

vinculante
37 do
STF,
uma

vez
que
o

autor

requer

somente
o
recebimento
da
função

gratificada

durante
o
período
que a
exerceu
,
estando
o
pagamento

dessa

verba

já

amparado

por
lei. (...)8.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 1004621-27.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/09/2021,
publicado
no DJE 22/09/2021)

No
caso

concreto
, a
parte

reclamante

busca
o
pagamento
de
valores

referentes

ao

exercício
da
função

gratificada
de
Supervisora
de
Apoio

Financeiro
,
no
período
de 16/07/2020 a 30/06/2022.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
verifico
que, de
fato
, a
parte

autora

exerceu

suas

atividades

na

função
de
Supervisora
,
correspondente

ao
cargo DGA-7, no
aludido

período

acima

mencionado
.

Dessa
fo
rma, a
parte

reclamante

faz
jus
ao

recebimento
das
verbas

decorrentes
do
exercício

na

aludida

função

gratificada
,
todavia
, do valor
correspondente

ao
cargo DGA-7
, e
não
DGA-4
, como determinado na sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provim
ento

tão

somente
para
determinar
que
o

pagamento
do
adicional
de
gratificação

ocorra

em

relação

ao
cargo DGA-7
,
efetivamente

exercido
pela
parte

reclamante
,
mantendo
-se

a sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do

provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024